Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715153-42.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO CREFISA S.A. EMBARGADO: MARIA NATALICIA BATISTA MAIA, FAST CRED/SOLUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CREFISA S/A em face do acórdão n. 2040321. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator